Tribunal: CARF
Processo: 10435.722984/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUMULA CARF no 02.
Recurso tempestivo. Não conhecimento relativo às alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade uma vez que não compete ao julgador administrativo se debruçar sobre tais alegações.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. SUMULAS CARF no 09 E 110.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo e responsáveis solidários o exercício do contraditório e da ampla defesa.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
DA ÁREA DE PASTAGENS. DO REBANHO
A área de pastagens a ser aceita será a menor entre a área de pastagens declarada e a área de pastagens calculada, observado o respectivo índice de lotação mínima por zona de pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel. O rebanho necessário para justificar a área de pastagens aceita cabe ser comprovado com prova documental hábil, referente ao ano anterior ao exercício do lançamento.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN por hectare arbitrado pela fiscalização, caracterizada a subavaliação do VTN, com base no SIPT, posto que o Laudo de Avaliação apresentado pelo contribuinte possui um VTN maior que o arbitrado pela fiscalização, e o seu acatamento implicaria no agravamento da exigência.

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.722984/2012-79
ACÓRDÃO
2001-007.930 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROPECUARIA MONTES CLARO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUMULA CARF no 02.
Recurso tempestivo. Não conhecimento relativo às alegações de
ilegalidade e inconstitucionalidade uma vez que não compete ao julgador
administrativo se debruçar sobre tais alegações.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. SUMULAS CARF no 09 E 110.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se
efetivou dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo
e responsáveis solidários o exercício do contraditório e da ampla defesa.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
DA ÁREA DE PASTAGENS. DO REBANHO
A área de pastagens a ser aceita será a menor entre a área de pastagens
declarada e a área de pastagens calculada, observado o respectivo índice
de lotação mínima por zona de pecuária, fixado para a região onde se situa
o imóvel. O rebanho necessário para justificar a área de pastagens aceita
cabe ser comprovado com prova documental hábil, referente ao ano
anterior ao exercício do lançamento.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN por hectare arbitrado pela fiscalização,
caracterizada a subavaliação do VTN, com base no SIPT, posto que o Laudo
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.930 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722984/2012-79
2
de Avaliação apresentado pelo contribuinte possui um VTN maior que o
arbitrado pela fiscalização, e o seu acatamento implicaria no agravamento
da exigência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto as alegações de ilegalidade/inconstitucionalidade,
rejeitar as alegações de nulidade e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite (substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído pelo
conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Por meio da Notificação de Lançamento no 04102/00012/2012 de fls. 03/07, emitida, em
17.12.2012, a contribuinte identificada no preâmbulo foi intimada a recolher o crédito tributário, no
montante de R$142.901,21, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
exercício de 2009, acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel
denominado “Fazenda Cajueiro” (NIRF no 2.172.048-7), com área declarada de 599,0 ha, localizado
no Município de São Joaquim do Monte/PE.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2009 incidentes em malha valor,
iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 04102/00004/2012 de fls. 08/09, para a contribuinte
apresentar os seguintes documentos de prova:
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.930 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722984/2012-79
3
1o - Para comprovação de áreas de pastagens declaradas, apresentar os segui ntes documentos
referentes ao rebanho existente no período de 01.01.2008 a 31.12.2008: Fichas de vacinação
expedidas por órgão competente acompanhadas das notas fiscais de aquisição de vacinas;
demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR emitidos pelos Estados); notas fiscais
de produtor referente a compra/venda de gado;
2o - Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de avaliação do Valor da Terra
Nua do imóvel emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653
da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT com grau de fundamentação e precisão II, com
anotação de responsabilidade técnica - ART registrada no CREA, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de
dados de mercado. Alternativamente o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater,
apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor
atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2009, a
preço de mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do valor da
terra nua, com base nas informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB, nos termos do
artigo 14 da Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro
de 2009 no valor de:
 caatinga - R$3.000,00;
 pastagem/pecuária - R$5.000,00;
 florestas - R$3.000,00;
 cultura/lavoura – R$5.000,00;
 campos - R$2.500,00.
Por não ter sido apresentado nenhum documento de prova e procedendo-se a análise e
verificação dos dados constantes da DITR/2009, a fiscalização resolveu glosar a área de pastagens de
574,0 ha, além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$700.000,00 (R$1.168,61/ha)
para o arbitrado de R$1.497.500,00 (R$2.500,00/ha), com base em valor constante do SIPT, com
consequente redução do Grau de Utilização de 98,3% para 0,0% e aumento do VTN tributável e da
alíquota aplicada de 0,15% para 4,70% e disto resultando imposto suplementar de R$69.332,50,
conforme demonstrado às fls. 06.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos juros de
mora constam às fls. 05/06 e 07.
Da Impugnação
Cientificada do lançamento, em 27.12.2012, às fls. 17/18 e 19, ingressou a contribuinte, em
22.01.2013, às fls. 20, com sua impugnação de fls. 20/31, instruída com os documentos de fls.
32/112, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- entende que há nulidade da Notificação de Lançamento ante a ausência da intimação pessoal
dos sócios o que acarretou o cerceamento de seu direito de defesa;
- considera que a preliminar de nulidade consiste no fato de a infração lavrada pela fiscalização
não está corretamente tipificada, posto que são citados vários e esparsos dispositivos legais e ao
citá-los confundem, levando ao intérprete a dúvidas que em razão do dever de ofício e do princípio
da discricionariedade jamais se deve admitir;
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.930 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722984/2012-79
4
- destaca que confundir o intérprete e mencionar dispositivos esparsos, sem amparo para a
infração, é o mesmo que não mencioná-los, visto que, concorre da mesma forma em cercear o
amplo direito de defesa, disposto no art. 5o, LV, da Constituição da Repúbli ca (CR);
- acentua que a denúncia não pode ter força, uma vez que, em razão ao princípio da legalidade,
“ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer senão em virtude de lei”, conforme art. 5o, II, da CR e
diz que teve cerceado o seu direito de ampla defesa consagrado no art. 5o, LV, da CR;
- salienta que o direito privado tem consagrado que são nulos todos os atos que deixarem de
cumprir as formas previstas em lei (art. 104, III, combinado com o art. 166, IV, do Código Civil);
- contesta a descrição feita pela fiscalização quanto à intimação, que foi recepcionada, em
20.11.2012, e que o intimado não a teria cumprido, nem solicitado prorrogação de prazo, pois
entende que até o presente momento nenhum dos sócios recebeu a intimação para apresentação
de documentos, uma vez que não tem nada a opor quanto à apresentação de documentos, mesmo
diante da exigência fiscal e diz que está apresentando toda a documentação necessária para a
satisfação fiscal;
- considera que, com a garantia ao cidadão à ampla defesa e ao contraditório, jamais, em
processo administrativo ou judicial, pode ensejar em ofensas a essas garantias, tendo em vista o
disposto nos artigos 12 e 214 do CPC, restando claro que a determinação legal é no tocante a citação
pessoal do representante legal ou procurador legalmente autorizado e este o entendimento
uníssona da jurisprudência, transcrevendo Ementas de Decisões Judiciais para embasar sua tese;
- entende ser inequívoca a aplicabilidade do art. 215 do CPC e a interpretação da jurisprudência
no tocante a aplicação da nulidade da intimação/citação de pessoa diversa do representante legal da
pessoa jurídica;
- requer que seja decretada a nulidade do lançamento, tendo em vista que não tomou ciência
dele, a fim de devolver a possibilidade da apresentação de documentos para auxiliar o processo de
fiscalização;
- transcreve os artigos 10, § 1o, alíneas de “a” a d”, e 14 da Lei no 9.393/1996, para dizer que não
houve, em nenhum momento, de sua parte a falta de entrega do DIAT, DIAC, subavaliação ou
prestação de informações inexatas ou fraudulentas a RFB, pelo contrário, os valores apresentados
são condizentes com o “preço de mercado” atribuído ao VTN, conforme Laudo de Avaliação emitido
pela própria Prefeitura de São Joaquim do Monte, totalizando para cada hecta re o valor de
R$4.000,00;
- registra que o valor declarado como autoavaliação do contribuinte foi no montante considerado
pelas transações existentes na própria região, confirmada pela Declaração da Prefeitura, em anexo
(doc. 06);
- entende que o valor arbitrado pela fiscalização não condiz com a realidade do valor do imóvel,
que considera R$3.897.500,00 (sic) e VTN de R$1.497.500,00, que são valores inteiramente
desproporcionais ao “valor de mercado” e aos excludentes do VTN, como pastagens, construções,
instalações, benfeitorias e culturas, devidamente utilizados na declaração;
- destaca que é necessário convir que mesmo diante da ausência de intimação da exigência fiscal,
apresenta o Laudo de Avaliação atribuído por Engenheiro Agrônomo e a Declaração de Valor de
Propriedade Rural da Fazenda Camaragibe, inteiramente condizente com o “valor de mercado”,
(doc. 07);
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.930 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722984/2012-79
5
- considera que o Grau de Utilização (GU) do imóvel é 100%, sua área de pastagem é de 599,0
ha, em razão da produtividade da terra, com a utilização de aproximadamente 850 cabeças de gado,
conforme documentação anexa (doc. 04);
- entende que a denúncia não tem força, uma vez que, em razão do princípio da legalidade,
“ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer senão em virtude de lei”, conforme art. 5o, II da CR,
assim o valor atribuído na DITR, sobre o montante da terra nua é inteiramente condizente com a
avaliação e “preço de mercado” e, desde modo, cumpre a disposição legal, devendo para tanto ser
considerada nula a Notificação de Lançamento, considerando pela inteira procedência da defesa;
- ressalta que o Estado se mantém da arrecadação de impostos e não de multas e, desse modo, a
multa tem caráter punitivo e deve ser aplicada na proporção da penalidade cometida, em respeito
ao princípio constitucional da isonomia (art. 5o, caput, da Constituição da República);
- entende que a multa aplicada é desproporcional, desarrazoada, injusta, abusiva, com nítido
caráter confiscatório e requer que ela seja reduzida ou mesmo afastada;
- considera que o Fisco, na dúvida, deve interpretar a norma em favor do contribuinte, conforme
determina o art. 112 do CTN e requer que se aplique a interpretação mais favorável a impugnante;
- pelo exposto requer:
1) que seja julgada improcedente a Notificação de Lançamento, tendo em vista que não teve
ciência notificação fiscal e, deste modo, requer que seja considerada nula a intimação fiscal para
pessoa diversa do representante legal da pessoa jurídica, na forma do art. 215 do CPC e
jurisprudência;
2) requer a nulidade da Notificação de Lançamento, uma vez que não tomou ciência dela, a fim
de devolver a possibilidade de apresentação de documentos, para auxiliar o processo de fiscalização,
uma vez que não teve conhecimento da notificação fiscal e não há nada a se opor ao procedimento
fiscalizatório;
3) a improcedência da Notificação de Lançamento em razão de que o valor atribuído na DITR
sobre o montante da terra nua é inteiramente condizente com a avaliação e “preço de mercado”
arbitrado ao imóvel, tornando inteiramente frágil e nula a infração legal e deste modo, inteiramente,
procedente a defesa;
4) requer a improcedência da exigência fiscal, que seja reduzida ou mesmo afastada a multa
aplicada;
5) requer, em caso de dúvida, se interprete a norma jurídica da forma mais favorável à
impugnante;
- protesta por todos os meios de provas permitidas em direito, inclusive juntada posterior de
provas, perícia e diligência;
- lista os documentos anexados.
Antes do julgamento da impugnação por este Órgão Colegiado, a Autoridade lançadora examinou
a possibilidade de rever de ofício o lançamento nos termos do art. 6o-A da IN/RFB n° 958/2009,
tendo concluído pela manutenção do crédito tributário, após análise dos documentos e alegações
fornecidos pelo contribuinte na impugnação de fls. 20/31, e anexos de fls. 32/112, conforme exposto
no Termo Circunstanciado de fls. 110/122”
Decisão da DRJ de fls. 126/145 manteve o lançamento em acórdão que restou assim
ementado:
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.930 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722984/2012-79
6
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2008
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
O procedimento fiscal foi instaurado de acordo com a legislação vigente, possibilitando ao
contribuinte exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa, não havendo que se fa lar em
qualquer irregularidade capaz de macular o lançamento, já que ausentes às hipóteses do art. 59 do
Decreto no 70.235/72. A intimação feita por Edital é o procedimento legal previsto nos casos em que
não foi possível intimar o interessado por via postal, não sendo razão para a nulidade do
lançamento, por cerceamento do direito de defesa, mesmo porque, no caso, tanto a ciência do
Termo de Intimação Fiscal quanto a da Notificação de Lançamento foram feitas pessoalmente. A
intimação feita por via postal, no domicílio do sujeito passivo, é válida, ainda que não conste a sua
assinatura ou do seu representante legal, preposto ou mandatário.
DA ÁREA DE PASTAGENS. DO REBANHO
A área de pastagens a ser aceita será a menor entre a área de pastagens declarada e a área de
pastagens calculada, observado o respectivo índice de lotação mínima por zona de pecuária, fixado
para a região onde se situa o imóvel. O rebanho necessário para justificar a área de pastagens aceita
cabe ser comprovado com prova documental hábil, referente ao ano anterior ao exercício do
lançamento.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN por hectare arbitrado pela fiscalização, caracterizada a subavaliação do
VTN, com base no SIPT, posto que o Laudo de Avaliação apresentado pelo contribuinte possui um
VTN maior que o arbitrado pela fiscalização, e o seu acatamento implicaria no agravamento da
exigência.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a instituiu. Apurado imposto
suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação incorreta na declaração do ITR
ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais
tributos.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se ao
aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo ser
utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na legislação.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que comprovem as
alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso voluntário de fls. 151/201 reitera todos os termos da impugnação.
É o relatório.

Fl. 210
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.930 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722984/2012-79
7
VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo, contudo, dele conheço parcialmente, exceto das
alegações de ilegalidade. Explico.
Um dos tópicos do recurso apresentado versa sobre a violação aos princípios da
ampla defesa e do contraditório e ainda sobre o caráter confiscatório da penalidade aplicada.
Ocorre que, quanto a tais questionamentos é importante frisar que o julgador
administrativo está adstrito à aplicação das regras vigentes no ordenamento jurídico, de modo
que qualquer arguição relativa a ilegalidades ou inconstitucionalidades não podem ser apreciadas
no contencioso fiscal, devendo tal discussão ser remetida ao Poder Judiciário. Nesse sentido,
destaco trecho do voto vencido do acórdão de no 2202-008.460 de relatoria da Conselheira Sonia
de Queiroz Accioly:
“Cumpre consignar ser vedado ao órgão julgador administrativo negar a vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos previstos no art. 103-A da CF/88
e no art. 62 do Regimento Interno do CARF.
Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de
lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da
competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não
havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.”
É ver ainda o teor da Sumula 02 do CARF, no mesmo sentido:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”

II – DA NULIDADE
Superado o conhecimento, passemos a analisar a alegação preliminar de nulidade
do lançamento.
Em sua peça recursal o sujeito passivo alega que o ato administrativo de
lançamento seria nulo, uma vez que a autuação não estaria corretamente tipificada, que seu
direito de defesa teria sido cerceado pois nunca teria sido intimado pessoalmente para
apresentação de documentos, como determina a legislação e que não poderia outra pessoa ter
recebido a intimação.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.930 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722984/2012-79
8
A alegação de ofensa aos princípios constitucionais não será apreciada, conforme
delimitado em tópico acima, todavia, importante afastarmos a alegação de nulidade da decisão da
DRJ.
A notificação de lançamento contém todos os requisitos legais estabelecidos no art.
11 do Decreto no 70.235/1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal, e traz as informações
obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV, necessárias para que se estabeleça o contraditório e
permita a ampla defesa do autuado, igualmente não se trata de hipótese prevista no Art. 59 do
mesmo decreto, o qual determina as situações de nulidade.
No caso em tela estão devidamente expostos os fundamentos legais da cobrança,
principalmente no Termo de Verificação Fiscal de fls. 12/20, no qual a autoridade fiscal descreve
detalhadamente a natureza e as características do débito, em consonância com o art. 10 do
Decreto no 70.235/1972, evidenciando a natureza do crédito tributário.
Em síntese, a descrição da natureza jurídica do débito, a forma de sua apuração, os
elementos examinados e documentos comprobatórios foram todos acostados aos autos e são
suficientes para se convalidar a exigência fiscal, em absoluta conformidade com o disposto no Art.
142, CTN que se alega ter sido violado.
De igual modo, os argumentos suscitados pelo contribuinte em sua peça
impugnatória foram inteiramente apreciados, não tendo sido, em nenhum momento,
demonstrado pelo recorrente que o lançamento teria sido feito ao arrepio dos requisitos
incrustados no art. 10 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das causas de
nulidade prevista no art. 59 daquele mesmo diploma.
No que tange a alegação de que o acórdão teria introduzido novos fundamentos ao
auto de infração, a alegação não procede, pois em nenhum momento tal ponto foi trazido na
decisão da DRJ.
Quanto a alegação de que o contribuinte deveria ter sido pessoalmente intimado e
que outra pessoa não poderia ter recebido a intimação/citação que não o seu representante legal,
muito não precisa ser dito em razão do disposto nas Sumulas 09 e 110 do CARF:
“Sumula 09: É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não
seja o representante legal do destinatário.”
“Sumula 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.”
A mera discordância do recorrente em relação ao conteúdo do auto de infração,
não tem o condão de torná-lo nulo, mesmo porque, uma vez lavrado, abre-se ao contribuinte a
possibilidade de se defender nesta via administrativa, como de fato fez. O inconformismo do
recorrente volta-se, na realidade, contra o mérito do lançamento, o que se passa a analisar na
sequência.
Rejeito, pois, a alegação de nulidade.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.930 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722984/2012-79
9

III – DO MÉRITO - DO REGIMENTO INTERNO DO CARF
Os argumentos apresentados pelo contribuinte, ora Recorrente, foram objeto de
minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão discorridas
com clareza no voto posto no acórdão recorrido.
Dessa forma, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), abaixo transcrito, confirmo e adoto integralmente
a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
“Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;

IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto as alegações de
ilegalidade/inconstitucionalidade, rejeito as alegações de nulidade e, no mérito, NEGO provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 213
DF CARF MF
Original